Tribunal: TJDFT
Processo: 0732953-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732953-38.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS e OMAR ALVES ABBUD: “Uma vez que sobreveio o julgamento do mérito do REsp n.o 1.438.263/SP, já não subsiste a afetação ensejadora da suspensão determinada na decisão de id. 33000113, devendo o feito retomar a sua marcha. Não obstante reiteradamente instado a tanto, não se desincumbiu o exequente LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS de instruir o feito com extratos de caderneta de poupança de sua titularidade contendo saldo positivo à época da correção a menor em que se escuda sua pretensão executiva e, tampouco, com memória discriminada do cálculo de seu suposto crédito, não se divisando dos autos, por conseguinte, seu interesse processual. Assim, EXTINGO o cumprimento de sentença exclusivamente em relação ao exequente LUIZ CASSEMIRO DOS SANTOS com fundamento no artigo 485, VI, do CPC. Anote-se. Lado outro, cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença que opõe BANCO DO BRASIL S.A. contra OMAR ALVES ABBUD. Sobreleva, em síntese, preliminares de carência de ação e ilegitimidade ativa "ad causam”, bem como prejudicial de prescrição da pretensão do exequente. Alega também excesso de execução fundado na incorreção do termo "a quo" da incidência dos juros de mora sobre a dívida exequenda, na injuridicidade da utilização dos expurgos inflacionários pertinentes aos planos econômicos Collor I e Collor II para fins de correção monetária da dívida exequenda e na inexigibilidade dos juros remuneratórios. O juízo foi garantido mediante o depósito objeto da guia de id. 33000042. É o que cumpre relatar. Decido. Porquanto a apuração do crédito, pertinente aos expurgos inflacionários relativos a janeiro de 1989, Plano Verão, reclama simples cálculos aritméticos, podendo ser elaborados mediante ferramenta disponibilizada no sítio eletrônico do TJDFT, não se verifica a necessidade de prévia liquidação do julgado, razão pela qual afasto a preliminar de carência de ação. O exequente demonstrou, ademais, mediante a apresentação de extratos bancários emitidos pela própria parte executada, que era titular de caderneta de poupança em cuja suposta correção a menor se funda este feito, motivo pelo qual detém legitimidade para figurar no polo ativo deste cumprimento de sentença. O REsp no 1391198/RS, representativo de controvérsia, teve seu mérito julgado pelo STJ em 13/08/2014, exaurindo as questões pertinentes à abrangência territorial da sentença proferida na ação civil pública de no 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e condenou o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento dos expurgos inflacionários de caderneta de poupança pertinentes a janeiro de 1989 e à legitimidade dos poupadores daquela instituição financeira, que mantinham caderneta de poupança por ocasião do Plano Verão, independente de integrarem o rol de associados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC, ante a consolidação, pelo STJ, do entendimento a seguir, "in verbis": "(...) 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. (...)" (REsp 1391198/RS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) Quanto à prejudicial de prescrição da pretensão executiva da parte exequente, o trânsito em julgado da sentença exequenda verificou-se em 27 de outubro de 2009. Cotejando o termo "retro" com a data da propositura deste feito, qual seja, 28 de outubro de 2014, e considerando que, nos termos da Portaria Conjunta n.o 72/2014 do TDJFT, houve a suspensão do expediente do Tribunal no dia 27 de outubro de 2014, com a prorrogação dos prazos que ali venceriam para o dia 28 de outubro de 2014, depreende-se que não transcorreu o quinquênio prescricional a que se submete, consoante entendimento esposado pelo STJ no REsp 1.275.215/RS (Quarta Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 01/02/2012), a pretensão do exequente, razão pela qual impõe-se a rejeição da questão prejudicial de prescrição do direito "sub judice" sobrelevada pela parte executada. No que pertine à alegação de excesso de execução, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recursos repetitivos representativos de controvérsia, os entendimentos de que "(...) (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequentes" (REsp 1392245/DF, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015), e que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), de sorte que não subsistem as teses de incorreção do termo "a quo" da incidência dos juros de mora sobre a dívida exequenda e de injuridicidade da utilização dos expurgos inflacionários pertinentes aos planos econômicos Collor I e Collor II para fins de correção monetária da dívida exequenda esposadas pela parte executada. Judicializada, outrossim, a questão pertinente aos expurgos inflacionários, não há que se falar na utilização dos índices oficiais da poupança para a atualização da diferença eventualmente apurada, impondo-se a incidência do índice de atualização monetária adotado por este órgão jurisdicional. Por fim, quanto à incidência de juros remuneratórios sobre o crédito vindicado nos autos, não se depreende da memória de cálculo de id. 33000098 que o credor tenha contemplado tais encargos para a apuração do "quantum" exequendo, razão pela qual deixo de conhecer da impugnação em relação a este tópico. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença de id. 33000042. Concedo ao credor, por conseguinte, prazo de 15 dias para que se manifeste quanto à satisfação do crédito exequendo mediante o depósito objeto do comprovante de id. 33000042, ficando desde logo cientificado de que seu silêncio será tomado como quitação. Transcorrido o prazo "supra", retornem-se os autos imediatamente conclusos.” O Agravante sustenta (i) que prazo prescricional findou em 27/10/2014, não havendo interrupção pela Ação Cautelar de Protesto movida pelo MPDFT (Processo 2014.01.1.148561-3); (ii) que o processo deve ser suspenso em decorrência da afetação do Tema 1.033 pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) que os Recorridos não são partes legítimas porque no Recurso Extraordinário 885.658/SP o Supremo Tribunal Federal decidiu que a sentença coletiva beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época do ajuizamento da ação e que tenham autorizado tal propositura; (iv) que os juros de mora devem ter como termo inicial a citação na execução e não a citação na ação civil pública; (v) que a sentença prolatada é genérica e ilíquida e por isso depende de previa liquidação por artigos; (vi) que o título executivo judicial não abrange a inclusão de juros remuneratórios; e (vii) que a atualização das contas de poupança segue índice próprio e a sua aplicação deve ser igualitária a todos os poupadores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada nos termos postos. Preparo recolhido (ID 40465935). É o relatório. Decido. Os Recursos Especiais 1.774/RS e 1.801.615/SP foram afetados ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.033), como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, acerca do seguinte tema: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1.801.615/SP, 2a Seção, rel. Min. Raul Araújo, DJe 30/10/2019)” A certidão de julgamento esclarece quanto ao que ficou decidido a respeito da suspensão de processos: “A Segunda Seção, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos e determinou a suspensão dos REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitação da seguinte questão controvertida: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor.” Vê-se, pois, que o presente recurso não se insere na suspensão ordenada. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. TEMA 1033. STJ. SUSPENSÃO APENAS DE RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RESP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de suspender o processo e para prequestionamento. 2. A determinação de suspensão relativa à afetação dos Resp. 1801615/SP e Resp. 1774204/RS (Tema 1033) abrange tão somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional. 2.1. Essa determinação não se aplica ao caso dos autos posto que ainda não chegou o momento processual para a interposição do recurso especial. 2.2. Preliminar rejeitada.(...) (EMD-APC 07266342220208070001, 2a T., rel. Des. João Egmont, PJe 2/6/2021)" Em princípio, a pretensão executória está prescrita. O “cumprimento individual de sentença coletiva” foi requerido com base no título executivo judicial constituído na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9. Segundo o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no regime dos recursos repetitivos, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão executiva individual lastreada em sentença coletiva, conforme se depreende do julgado abaixo transcrito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: 'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública'. 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 04/04/2013)” O presente cumprimento individual foi ajuizado no dia 10/11/2014, pouco depois da consumação da prescrição ocorrida em 28/10/2014. O fato de o MPDFT ter ajuizado demanda cautelar com a finalidade de obter o protesto do título judicial (Processo 2014.01.1.148561-3) não infirma essa conclusão. A uma, porque a liquidação e a execução da sentença coletiva são obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, de modo que são legitimados para o seu requerimento os próprios titulares do direito, e não a coletividade ou o órgão ministerial. Consoante deliberou Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. PRECEDÊNCIA DA LEGITIMIDADE DAS VÍTIMAS OU SUCESSORES. SUBSIDIARIEDADE DA LEGITIMIDADE DOS ENTES INDICADOS NO ART. 82 DO CDC. A legitimidade para intentar ação coletiva versando a defesa de direitos individuais homogêneos é concorrente e disjuntiva, podendo os legitimados indicados no art. 82 do CDC agir em Juízo independentemente uns dos outros, sem prevalência alguma entre si, haja vista que o objeto da tutela refere-se à coletividade, ou seja, os direitos são tratados de forma indivisível. Todavia, para o cumprimento de sentença, o escopo é o ressarcimento do dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua individualização. Não obstante ser ampla a legitimação para impulsionar a liquidação e a execução da sentença coletiva, admitindo-se que a promovam o próprio titular do direito material, seus sucessores, ou um dos legitimados do art. 82 do CDC, o art. 97 impõe uma gradação de preferência que permite a legitimidade coletiva subsidiariamente, uma vez que, nessa fase, o ponto central é o dano pessoal sofrido por cada uma das vítimas. Assim, no ressarcimento individual (arts. 97 e 98 do CDC), a liquidação e a execução serão obrigatoriamente personalizadas e divisíveis, devendo prioritariamente ser promovidas pelas vítimas ou seus sucessores de forma singular, uma vez que o próprio lesado tem melhores condições de demonstrar a existência do seu dano pessoal, o nexo etiológico com o dano globalmente reconhecido, bem como o montante equivalente à sua parcela. O art. 98 do CDC preconiza que a execução “coletiva” terá lugar quando já houver sido fixado o valor da indenização devida em sentença de liquidação, a qual deve ser - em sede de direitos individuais homogêneos - promovida pelos próprios titulares ou sucessores. A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá - se for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos causados. No caso sob análise, não se tem notícia acerca da publicação de editais cientificando os interessados acerca da sentença exequenda, o que constitui óbice à sua habilitação na liquidação, sendo certo que o prazo decadencial nem sequer iniciou o seu curso, não obstante já se tenham escoado quase treze anos do trânsito em julgado. No momento em que se encontra o feito, o Ministério Público, a exemplo dos demais entes públicos indicados no art. 82 do CDC, carece de legitimidade para a liquidação da sentença genérica, haja vista a própria conformação constitucional desse órgão e o escopo precípuo dessa forma de execução, qual seja, a satisfação de interesses individuais personalizados que, apesar de se encontrarem circunstancialmente agrupados, não perdem sua natureza disponível. Recurso especial provido. (REsp 869.583/DF, 4a T. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 05/09/2012)” Sem a singularização de cada situação jurídica alcançada pelo decreto condenatório é inviável a determinação do quantum debeatur concernente a cada um dos lesados. Logo, a legitimação extraordinária prevista nos artigos 97 e 100 do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretada com a devida contextualização, pois a verba indenizatória não pode volver para o fundo criado pela Lei 7.347/1985. Na lúcida ponderação de Teori Albino Zavascki: “A pretensão possível de ser deduzida por substituto processual na ação civil pública é apenas a que conduz a uma sentença genérica. Não há substituição processual na fase de cumprimento da sentença (liquidação e execução individuais). A atividade executiva depende da iniciativa do próprio titular do direito material. Não é compatível com o sistema, destarte, pretender-se, em regime de substituição processual, pleitear, ainda que em caráter provisório, medidas cuja eficácia possam atingir imediata e necessariamente a esfera jurídica dos substituídos, sonegando-lhes a liberdade de optar pela não-vinculação. (Processo Coletivo, 2a ed., RT, p. 191)” À luz desta viseira hermenêutica, o protesto judicial do título executivo, por iniciativa do MPDFT, ente que não tem legitimidade para a liquidação ou execução individual da sentença coletiva, não tem o condão de interromper a prescrição. Não aproveita nem estende os seus efeitos a terceiros, como se percebe, o protesto realizado por iniciativa do MODFT. Sobre o assunto, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTES DA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo STJ, no REsp 1.273.643/PR, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que, para o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, no âmbito do direito privado, o prazo é de cinco anos. 2. Para que a cautelar de protesto interrompa a prescrição do cumprimento individual de sentença deve ser ajuizada pelo titular da pretensão do direito material perseguido. Assim, a medida ajuizada pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional do cumprimento de sentença individual ante a subsidiariedade de sua legitimidade processual e a individualização da pretensão executória. 3. A extinção do processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição, não gera a condenação do exequente na verba honorária sucumbencial, notadamente quando inexiste representação processual da parte executada. 4. Apelo parcialmente provido. (APC 20150111391426, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/04/2018)" "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. ILEGITIMIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. O Ministério Público não tem legitimidade para propor medida cautelar de protesto para interromper prazo prescricional (quinquenal) em face de direito material individual dos consumidores, pois a legitimidade extraordinária do Ministério Público finda com o trânsito em julgado da sentença. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Processo 07063483120178070000, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 02/08/2017)" "APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. PRAZO QUINQUENAL. EXPIRADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. Expirado o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública, impõe-se o reconhecimento da prescrição. Não tem legitimidade o Ministério Público para propor Medida Cautelar Inominada visando exclusivamente a interrupção da prescrição do prazo para o ajuizamento da execução individual ao argumento que inúmeros poupadores ainda não buscaram a efetivação de seu crédito por desconhecimento da existência da ação coletiva ou por interpretar que o julgamento pendente na corte suprema poderia afetar o seu direito, posto que na presente fase processual, o direito de cada parte já se encontrava individualizado, pendente de liquidação e disponível para iniciar a execução desde 27/10/2009, inaplicável os artigos 97 e 98 do CDC. Conforme precedentes do STJ: “A legitimidade do Ministério Público para instaurar a execução exsurgirá - se for o caso - após o escoamento do prazo de um ano do trânsito em julgado se não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, nos termos do art. 100 do CDC. É que a hipótese versada nesse dispositivo encerra situação em que, por alguma razão, os consumidores lesados desinteressam-se quanto ao cumprimento individual da sentença, retornando a legitimação dos entes públicos indicados no art. 82 do CDC para requerer ao Juízo a apuração dos danos globalmente causados e a reversão dos valores apurados para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (art. 13 da LACP), com vistas a que a sentença não se torne inócua, liberando o fornecedor que atuou ilicitamente de arcar com a reparação dos danos causados” (REsp 869.583/DF). Apelação conhecida e improvida. (APC 20160110242483, 3a T. Rel. Desa. Ana Cantarino, DJe 02/06/2016)" "PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT. INOCORRÊNCIA. 1. A medida cautelar de protesto proposta pelo Ministério Público, com o fito de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovam a liquidação/execução de sentença proferida em ação civil pública que lhes reconheceu direito aos expurgos inflacionários, não se mostra hábil para esta finalidade. A necessidade de prova da condição de titular do direito lesado, assim como do prejuízo para o ressarcimento individual estabelece uma gradação de preferência pela legitimação ordinária, individual para execução da sentença coletiva, passando a legitimidade coletiva a ser subsidiária, nos termos do art. 100 do CDC, de forma que somente o titular do direito material exequendo poderá se beneficiar desta medida. 2. Apelação conhecida e não provida. (APC 20160110052509, 3a T. Rel. Des. Flavio Rostirola, DJe 29/04/2016)” A duas, porque a interrupção da prescrição de que cuida o artigo 202, inciso II, do Código Civil, somente pode ser promovida pelo titular do direito subjetivo. A prescrição atinge a pretensão que pode ser exercitada pelo respectivo titular, a teor do que dispõe o artigo 189 do Código Civil. Por via de consequência, a interrupção da prescrição pressupõe ato do titular da pretensão, consoante a inteligência do artigo 202 do mesmo diploma legal. Com efeito, a interrupção da prescrição pelo protesto (inciso II) se submete aos mesmos parâmetros da interrupção da prescrição pelo ajuizamento da demanda (inciso I). Significa dizer que somente se opera quando o ato é realizado pelo titular do direito subjetivo. A respeito dessa simetria, anota Washington de Barros Monteiro: “Em segundo lugar, a prescrição interrompe-se pelo protesto (art. 202, n. II). Esse protesto a que a lei se refere é o judicial, regulado pelo art. 867 do Código de Processo Civil, subordinado aos mesmos requisitos processuais do inciso anterior. (Curso de Direito Civil, Saraiva, Volume 1, 39a ed., Atualizado por Ana Cristina de Barros Monteiro França Pinto, p. 348)” Só o próprio credor, como se percebe, pode promover o protesto que a Lei Civil considera apto para interromper a prescrição. Nas lições de Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes: “O protesto judicial encontra-se regulado no CPC nos arts. 867 a 873. Trata-se da segunda hipótese de interrupção de prazo prescricional. A eficácia do protesto judicial, para o fim estabelecido no inciso II do art. 202 do CC, observará as mesmas condições da interrupção pelo despacho citatório, motivo pelo qual aplica-se ao caso o que foi exposto no parágrafo anterior. Ressalta-se, porém, que não é qualquer protesto judicial feito ao prescribente que interromperá o curso da prescrição. É necessário que o credor declare expressamente no protesto judicial que o seu objetivo é interromper a prescrição, não bastando um protesto genérico, sem a exposição dos seus fundamentos e da sua finalidade (Câmara Leal, Da Prescrição, p. 199). (Código Civil Interpretado, Volume I, Renovar, 2004, p. 383/384)” Note-se que o MPDFT não se qualifica juridicamente como “interessado” para o fim de praticar qualquer ato de interrupção da prescrição, o que basta para evidenciar a inocuidade jurídica da medida cautelar por ela intentada. Reza, a propósito, o artigo 203 do Código Civil: “Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado.” Há que se estabelecer interesse jurídico hábil a respaldar a interrupção da prescrição por terceiro alheio ao título judicial. Na lição de Maria Helena Diniz: “Pelo art. 203 do Código Civil qualquer interessado pode promover a interrupção, tal como, por exemplo, o titular do direito em via de prescrição; seu representante legal, salvo o dos incapazes do art. 3o do Código Civil, é terceiro com legítimo interesse, econômico ou moral, como o seu credor, o credor do credor ou o fiador do credor. (Curso de Direito Civil Brasileiro, 1o Volume, 21a ed., Saraiva, p. 361)” Levando em consideração que o MPDFT não tem interesse jurídico próprio na interrupção da prescrição, tem-se que o protesto por ele promovido não tem o condão de produzir esse efeito jurídico em relação ao Recorrido. Assim sendo, seja qual for o ângulo enfocado, o protesto levado a efeito pelo MPDFT não possui idoneidade jurídica para interromper a prescrição para o ajuizamento do cumprimento de sentença. Presente, assim, ao menos em sede cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso. O risco de dano, por sua vez, advém da determinação de pagamento do débito e a possibilidade dos atos expropriatórios em desfavor do Recorrente. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator